Tribunal: TCU
Processo: 013.288/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1741/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.288/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abneide de Jesus Tavares Medeiros (XXX.817.109-XX); Adeilsa de Almeida Silva Sena (XXX.346.894-XX); Adriana Cury Ribeiro Cunha (XXX.667.293-XX); Adriana Melo Ferreira (XXX.590.911-XX); Adriana Vieira da Silva Campos (XXX.142.701-XX); Adriano de Oliveira da Silva (XXX.401.244-XX); Adriele Lins Silva (XXX.057.832-XX); Adrizia dos Santos (XXX.826.485-XX); Aedra Kapitzky Dias (XXX.847.697-XX); Afra Maria Menezes Viana (XXX.026.114-XX); Alaine Alves Bezerra (XXX.696.256-XX); Alana Michele da Rocha Melo (XXX.343.753-XX); Alana Paula Souza Santos (XXX.655.395-XX); Alane Ferreira de Souza (XXX.416.394-XX); Alcione Rodrigues da Silva (XXX.329.693-XX); Alessandra Azevedo Jorge (XXX.786.787-XX); Alessandra Cristina Medeiros da Silva (XXX.140.161-XX); Alessandra Dias de Sousa (XXX.032.423-XX); Alesson Filipi Bernini (XXX.103.026-XX); Alexandra Giovanna Aragao Lima (XXX.303.925-XX); Alexandra Resende de Oliveira (XXX.820.386-XX); Alexandre Couceiro Freitas Silva (XXX.668.816-XX); Alexandro de Souza Melo (XXX.195.331-XX); Alfredo Vinicius Soares da Silva (XXX.111.191-XX); Aline Barros Torres Medici Bastos (XXX.863.407-XX); Aline Mara Machado de Paula (XXX.612.206-XX); Aline Rodrigues Correa (XXX.046.121-XX); Alisson de Moura Macedo (XXX.889.313-XX); Almir Martins Pedrosa (XXX.438.424-XX); Amalia Faria dos Reis (XXX.673.557-XX); Amanda Andrada Viana (XXX.666.895-XX); Amanda Correa Nunes de Amaral (XXX.613.017-XX); Amanda Cristina Silva Vaz (XXX.587.276-XX); Amanda Izildinha Rabelo (XXX.643.868-XX); Amanda Souza Teles (XXX.137.366-XX); Amanda Souza da Silva (XXX.355.717-XX); Amanda Vicente Dinis (XXX.728.972-XX); Amanda Vieira Severino (XXX.576.130-XX); Amanda de Andrade Gomes Silva (XXX.565.923-XX); Ana Carolina Botelho Melo Faria (XXX.724.426-XX); Ana Carolina Correa (XXX.160.933-XX); Ana Carolina Faria Caetano de Paula (XXX.484.679-XX); Ana Carolina Nascimento Souza (XXX.742.574-XX); Ana Carolina de Freitas Nascimento Silva (XXX.159.224-XX); Ana Clara Franca de Souza (XXX.770.886-XX); Ana Claudia Rosa de Oliveira Cardoso (XXX.373.501-XX); Ana Cristina Alves dos Santos Pereira (XXX.420.281-XX); Ana Eliza Moreira Kirchner (XXX.474.442-XX); Ana Flavia Brito Santos (XXX.245.171-XX); Ana Flavia Rocha e Silva Otaviano (XXX.226.396-XX); Ana Flavia Rodrigues Costa (XXX.184.674-XX); Ana Flavia de Medeiros Alcoforado (XXX.183.704-XX); Ana Gabriela Oliveira Lima (XXX.341.776-XX); Ana Laura Neves Mendonca (XXX.101.116-XX); Ana Luiza Campos Buffara (XXX.508.849-XX); Ana Luiza Cardoso Ferrari (XXX.673.936-XX); Ana Luiza Vieira Loiola Santos (XXX.065.006-XX); Ana Paula Ferreira Costa (XXX.250.900-XX); Ana Paula Grigoletto (XXX.013.720-XX); Ana Paula Tomaz Valentim (XXX.419.271-XX); Ana Paula da Cunha de Quadros (XXX.435.730-XX); Ana Paula da Silva Santos (XXX.663.145-XX); Anabela Rocha da Silva (XXX.203.982-XX); Anderson da Silva Pinheiro (XXX.905.935-XX); Andrea Maria de Souza Costa (XXX.566.096-XX); Andrea Waleska Belem Ferreira (XXX.613.655-XX); Andreia Alves de Carvalho Vasconcelos (XXX.612.156-XX); Andreia Rocha Moreira (XXX.853.785-XX); Andreina Coutinho do Nascimento (XXX.338.236-XX); Andresa Correa Santos Dantas (XXX.836.415-XX); Andressa Cristina Ferreira Braga (XXX.711.424-XX); Andressa Martini Faria Machado (XXX.721.961-XX); Andressa Morais Pires (XXX.210.531-XX); Andrieli Aguiar Nunes (XXX.299.021-XX); Aneline Goncalves da Silva (XXX.334.311-XX); Angelita Alves Mendes Bernardes (XXX.996.106-XX); Anna Carolina Chapinotti Fonseca Ribeiro (XXX.703.936-XX); Anna Luisa Moreira de Matos (XXX.464.466-XX); Anna Paula Oliveira Machado (XXX.805.661-XX); Anna Vanessa Tavares de Oliveira (XXX.532.814-XX); Annie Caroline Magalhaes Santos (XXX.706.871-XX); Antonio Claret da Silveira Junior (XXX.063.606-XX); Antonio Francisco Nogueira (XXX.135.616-XX); Antonio Marcos da Silva Filho (XXX.540.446-XX); Antonio Moreira Santos (XXX.268.125-XX); Antonio Santos de Santana (XXX.888.285-XX); Anuana Vieira de Sene (XXX.167.496-XX); Araceli Ribeiro Campos (XXX.863.356-XX); Ariane Ferreira Novato (XXX.593.006-XX); Aristides Rocha Cunha Mendonca (XXX.900.606-XX); Arlinda Cristiane Schuts Rocha (XXX.176.927-XX); Arthur Nascimento Bernardes Coelho (XXX.461.356-XX); Aryanne Guimaraes Ferreira (XXX.059.227-XX); Aylane Aldenora Rodrigues (XXX.620.233-XX); Ayra Bezerra Costa Afonso de Sousa (XXX.435.474-XX); Balbina de Jesus Neves (XXX.204.455-XX); Barbara Luisa Cardoso Ferreira Silva (XXX.412.806-XX); Barbara Regina Lima (XXX.455.969-XX); Barbara Siqueira Bernardes Caetano Freitas (XXX.132.516-XX); Beatriz Mourao Pereira (XXX.242.753-XX); Beatriz Pessanha Goncalves (XXX.727.637-XX); Beatriz Pontes dos Santos (XXX.504.534-XX); Bernadete Zandomenico (XXX.185.857-XX); Brisa Gisele Nascimento Barbosa (XXX.890.125-XX); Bruna Aparecida Garcia Niero (XXX.179.277-XX); Bruna Aparecida Garcia Niero (XXX.179.277-XX); Bruna Cardoso de Barros (XXX.007.481-XX); Bruna Dalva de Melos (XXX.140.789-XX); Bruno Caldeira Souza (XXX.133.305-XX); Bruno Fernando Araujo (XXX.673.306-XX); Bruno Giorno (XXX.721.167-XX); Bruno da Franca Leite (XXX.799.367-XX); Caleb Augusto Sperli Serrano (XXX.123.397-XX); Camila Borges Alves (XXX.440.299-XX); Camila Felix Ferreira Lima (XXX.089.986-XX); Camila da Costa Natera Torres (XXX.538.381-XX); Camila de Holanda Carlos (XXX.641.425-XX); Camilla Cerqueira Caldas de Souza (XXX.908.641-XX); Carla Cristina Chaves de Oliveira (XXX.301.151-XX); Carla Falcon do Nascimento (XXX.620.887-XX); Carla Luciene Gomes Barbosa da Silva (XXX.999.944-XX); Carla Morgana de Jesus Santos (XXX.350.215-XX); Carla Perez Machado (XXX.006.135-XX); Carla Sampaio Santos (XXX.450.695-XX); Carla da Roza Gomes (XXX.034.650-XX); Carlos Henrique Baldo do Nascimento (XXX.153.116-XX); Carlos Henrique Gomes de Paula (XXX.880.924-XX); Carlos Rafael Sant Anna da Cruz (XXX.424.504-XX); Carlos Rafael dos Santos (XXX.578.904-XX); Carolina Jacques Almeida Sousa (XXX.484.705-XX); Carolina Maria Paixao Araujo (XXX.628.583-XX); Carolina do Nascimento Bernardes (XXX.113.537-XX); Caroline Copetti (XXX.578.100-XX); Caroline Moura Prado (XXX.401.816-XX); Caroline Prando Manfre (XXX.307.511-XX); Caroline Stecki Rodrigues Garai (XXX.578.949-XX); Caroline da Silva Paplowski (XXX.323.750-XX); Cassio Luciano Fernandes de Oliveira (XXX.810.306-XX); Catia Beatriz Porciuncula Konrad (XXX.421.750-XX); Celia Marieta Marques Formiga (XXX.198.584-XX); Celia Regina da Costa (XXX.104.191-XX); Celso Junior Oliveira Teles (XXX.439.211-XX); Celso Reis de Avila (XXX.253.816-XX); Charlene Bossle (XXX.124.699-XX); Charles Ramalho Ioost (XXX.961.820-XX); Cijara Leonice de Freitas (XXX.426.804-XX); Cintia Domingues Tusnski (XXX.628.680-XX); Cintia Fernanda Gumiela Antunes (XXX.881.469-XX); Cintia Paula Carneiro Gomes (XXX.150.971-XX); Cintia da Silva Fernandes (XXX.462.816-XX); Cintia de Oliveira Silva (XXX.496.026-XX); Clarissa Goncalves de Andrade Serotini (XXX.459.038-XX); Clarissa Malheiros Ribeiro Rotondo (XXX.246.241-XX); Claudete Alves Bezerra (XXX.765.391-XX); Claudia Erasmo de Macedo Silva (XXX.216.825-XX); Claudia Karina Guarino Lins (XXX.506.184-XX); Claudia Lucia de Medeiros Silva (XXX.914.026-XX); Claudia Melo Abreu (XXX.247.726-XX); Claudia Muhlbeier Lima (XXX.105.300-XX); Cledianne Zillah Melo Amorim (XXX.138.374-XX); Cleidiane de Oliveira Martins (XXX.858.471-XX); Cleidinara Silva de Oliveira (XXX.391.303-XX); Clenilda Chaves Falcao (XXX.321.332-XX); Clesio Rocha de Souza (XXX.114.996-XX); Cristiabel Pereira de Freitas Silva (XXX.204.336-XX); Cristiane Mendes Franco (XXX.723.001-XX); Cristiane Pacheco de Miranda (XXX.304.101-XX); Cristiane Torres Palmeira (XXX.845.586-XX); Cristiano Pires Fernandes (XXX.574.656-XX); Cristina Bossle de Castilhos (XXX.718.540-XX); Daiane Madeira Gomes (XXX.502.070-XX); Dainane Vais de Souza Silva Almeida Santos (XXX.284.431-XX); Daisy Baldoni Alves (XXX.230.886-XX); Daivid Luan Santos de Andrade (XXX.874.144-XX); Damasia Tavares da Silva (XXX.752.024-XX); Daniel Silveira Marroques (XXX.323.236-XX); Daniela Carreteiro dos Reis (XXX.791.867-XX); Daniela Cavalcante Garcia (XXX.388.105-XX); Daniela Faria Lima (XXX.171.271-XX); Daniela Fernandes Torralbo (XXX.801.421-XX); Daniela Leao de Magalhaes (XXX.283.831-XX); Daniela Peres de Souza (XXX.833.906-XX); Daniela Raulino Cavalcante (XXX.606.433-XX); Daniela do Amaral Val Passos (XXX.009.627-XX); Daniele Pinheiro Pinto (XXX.418.837-XX); Daniella Diniz do Nascimento Rangel (XXX.651.826-XX); Danielle Araujo e Silva Soares (XXX.418.077-XX); Danielle Cristina Alves de Oliveira (XXX.743.246-XX); Danielle Duarte Silva (XXX.463.486-XX); Danielle Ferreira Modesto (XXX.568.956-XX); Danielle Pereira Rodrigues (XXX.187.826-XX); Danielle de Sousa Ferreira Brito (XXX.754.001-XX); Danilo Osmar Rosales Borges (XXX.121.106-XX); Dannylvan Carvalho Guimaraes (XXX.685.393-XX); Daynara dos Santos Magalhaes (XXX.991.921-XX); Dayse Amalia Moreira Ferro (XXX.455.036-XX); Dayse Lopes de Oliveira da Costa (XXX.836.437-XX); Debora Cristina Aleixo Lara (XXX.476.771-XX); Debora Filardi (XXX.136.836-XX); Degmar de Almeida Gomes (XXX.813.707-XX); Deise Cecilia Gomes da Silva (XXX.772.925-XX); Deisy Adania Zanoni (XXX.979.561-XX); Delcilei Aparecida Rabelo (XXX.416.186-XX); Denilson Ribeiro de Oliveira (XXX.910.647-XX); Denise Batista de Oliveira (XXX.846.171-XX); Denise Sousa Menezes (XXX.942.967-XX); Deny Kelson Vasques Pereira (XXX.710.159-XX); Deuseli Beserra de Oliveira (XXX.167.131-XX); Dewelyn Dias Avelino (XXX.169.186-XX); Dhel Pereira Neres (XXX.395.003-XX); Diego Santos Garcia (XXX.633.087-XX); Diego Sousa de Carvalho Almeida (XXX.522.054-XX); Dieime Luna Peixoto Leal (XXX.514.160-XX); Dilcimar de Assis Martins (XXX.135.357-XX); Domitila Ravana Barbosa de Araujo (XXX.128.603-XX); Douglas Luiz Maciel (XXX.052.081-XX); Douglas William Alencar de Souza (XXX.114.422-XX); Edberg Pinheiro dos Santos (XXX.469.214-XX); Edenaldo Ribeiro da Cunha (XXX.347.481-XX); Edilaine Maria Candido de Siqueira Sarra (XXX.122.821-XX); Edilara Rodrigues dos Santos (XXX.076.176-XX); Edileide Araujo Goncalves Rocha (XXX.726.953-XX); Edilene Silva de Miranda (XXX.912.265-XX); Edimar da Silva Vieira (XXX.129.885-XX); Edison Alves Propercio Junior (XXX.469.271-XX); Edivaldo Andrade Nobre (XXX.887.537-XX); Edna Souza dos Santos (XXX.153.385-XX); Edson Rodrigues Junior (XXX.829.671-XX); Edson da Conceicao Santos (XXX.864.211-XX); Eduarda Carneiro Gomes Ferreira (XXX.331.924-XX); Eduarda Martins Medeiros (XXX.388.176-XX); Eduarda Rocha Jorge da Silva Trindade (XXX.579.181-XX); Eduardo Henrique Bonotto (XXX.666.199-XX); Edvandro Aldrey Garcia Cunha (XXX.692.649-XX); Eider Meireles Viana (XXX.769.307-XX); Elaine Cristina Rodrigues Santos (XXX.860.315-XX); Elaine Cristina Sampaio Barbosa (XXX.289.225-XX); Elaine Machado Francalanci (XXX.488.486-XX); Elaine de Oliveira Loyola (XXX.587.477-XX); Elcilene Dias de Aquino (XXX.388.986-XX); Elcio da Silveira Machado (XXX.478.546-XX); Eleonor Leo Santos da Silva (XXX.517.139-XX); Eliana Coely de Mendonca Rego (XXX.766.644-XX); Eliane Maria de Arruda Pinto (XXX.336.901-XX); Eliane dos Santos Velasco (XXX.812.587-XX); Elida Stanlley de Sousa Muniz (XXX.373.203-XX); Elielton de Almeida Machado (XXX.256.870-XX); Elilian Oliveira Pereira (XXX.182.375-XX); Elis Aguiar Pecoraro (XXX.603.487-XX); Elisabete Amodio Estorilio (XXX.273.639-XX); Elisandra Fernandes Trida (XXX.621.986-XX); Elitania Luz da Silva (XXX.593.274-XX); Ellen Paes Landim Silva (XXX.844.171-XX); Elziane da Cruz Ribeiro e Souza (XXX.420.176-XX); Emannuely Juliani Souza Izidoro (XXX.793.609-XX); Emanuel Leal Vieira (XXX.082.531-XX); Emanuela Valencio Rodrigues Feitosa (XXX.109.863-XX); Emilaine Santos Souza Farias (XXX.333.495-XX); Emilene Duarte Soares (XXX.581.040-XX); Epaminondas Fonseca dos Santos (XXX.731.333-XX); Erianna Yadja Lucina de Macedo (XXX.023.424-XX); Erick Rodrigues de Araujo (XXX.112.361-XX); Erika Cinthya Coelho Lopes (XXX.539.544-XX); Erika Mayara Bueno (XXX.751.989-XX); Erika Midori Igarashi (XXX.362.801-XX); Erika Sousa Domingues (XXX.553.907-XX); Erilan dos Santos Ferreira (XXX.457.945-XX); Estefano Augusto Orefice Masson (XXX.752.468-XX); Eugenia Pereira Barbosa (XXX.772.785-XX); Eugenia Ribeiro da Silva Freitas (XXX.604.854-XX); Eunice Fernandes Araujo (XXX.831.638-XX); Eutiquia Lucia Dantas Marques de Andrade (XXX.802.704-XX); Evanilto Mattos de Barros (XXX.016.947-XX); Evelaine Barbara da Silva Rodrigues (XXX.900.814-XX); Evelise Carla Genesini (XXX.921.120-XX); Evelyne de Andrade Mota (XXX.242.295-XX); Everton Eric da Silva Lopes (XXX.832.141-XX); Everton de Kassio Moraes Vasconcelos (XXX.415.924-XX); Fabiana Chagas Ferreira (XXX.658.600-XX); Fabiana Maia de Oliveira Monteiro (XXX.813.885-XX); Fabianne Pereira dos Santos (XXX.560.797-XX); Fabiano Perdomo Bento (XXX.204.060-XX); Fabio Alexandre de Jesus (XXX.006.306-XX); Fabio Junior da Silva (XXX.182.985-XX); Fabio Rodrigues Batista (XXX.647.317-XX); Fabio Rodrigues de Oliveira (XXX.495.456-XX); Fabio da Silva (XXX.234.809-XX); Fabiola Renata Alencar de Queiroz (XXX.610.224-XX); Fabricio Paz Cafe da Silva (XXX.323.694-XX); Fania Lucia Temeljkovitch (XXX.044.141-XX); Fany Veiga Carrilho (XXX.417.111-XX); Felipe Mesquita Tenorio (XXX.969.244-XX); Felipe de Paula Macaneiro (XXX.911.169-XX); Fernanda Avila da Costa Pereira (XXX.177.636-XX); Fernanda Barata da Cruz Nunes (XXX.742.047-XX); Fernanda Berlanda Camargo de Castro (XXX.876.101-XX); Fernanda Cardoso Candia (XXX.833.001-XX); Fernanda Carvalho Bezerra Cavalcanti (XXX.652.784-XX); Fernanda Mattos de Souza (XXX.670.407-XX); Fernanda Porto Doca (XXX.198.836-XX); Fernanda Rodrigues Coelho (XXX.267.760-XX); Fernanda Santos Diniz (XXX.762.615-XX); Fernanda da Silveira Araujo (XXX.750.756-XX); Fernando Amaral Esteves Borges (XXX.800.456-XX); Fernando Bernardes Dal Secchi Bento (XXX.291.486-XX); Fernando Cesar da Silva (XXX.826.399-XX); Fernando Henrique Meneses da Silva (XXX.489.723-XX); Flavia Barbosa Monteiro (XXX.824.165-XX); Flavia Farias Santos (XXX.729.705-XX); Flavia Roberta Maria da Silva (XXX.282.684-XX); Francelio Vieira de Souza (XXX.273.022-XX); Franciane da Costa Laune Pelaes (XXX.391.452-XX); Franciele Nascimento Sobrinho (XXX.184.231-XX); Francielly Marques Gastaldi (XXX.945.276-XX); Francieni Oliveira da Silva (XXX.157.160-XX); Francine Silva Schulz (XXX.699.900-XX); Francisca Joelma Galdino (XXX.549.484-XX); Francisco Diego Vidal Bezerra (XXX.344.323-XX); Francisco Italo de Sousa Brito (XXX.463.773-XX); Francisco Jose de Almeida Cruz Junior (XXX.951.093-XX); Franklin Alexandre Silva (XXX.821.894-XX); Gabriel Ramos Franca (XXX.988.386-XX); Gabriel Vitor de Sousa Campelo (XXX.342.253-XX); Gabriel da Cruz Santos (XXX.004.985-XX); Gabriel de Oliveira Simoes (XXX.962.266-XX); Gabriela Aparecida Ramalho (XXX.992.566-XX); Gabriela Duarte de Souza (XXX.906.914-XX); Gabriela Felipetto Pozzobon (XXX.757.580-XX); Gabriela Fukuda Lopes (XXX.805.456-XX); Gabriela Raina Ferreira Martins (XXX.930.966-XX); Gabriella Leal de Carvalho (XXX.321.863-XX); Gabriella Moura Ferreira (XXX.633.686-XX); Gabrielle Ferraz Rodrigues (XXX.226.065-XX); Geisi Larice Rodrigues (XXX.306.270-XX); Geiza Moura de Oliveira (XXX.335.707-XX); Geiziane Miossi Poloni (XXX.454.827-XX); Geraldo Daniel Ribeiro Nogueira (XXX.865.616-XX); Gerison Antonio Maia Melo (XXX.685.163-XX); Gilclecia Paula Barbosa (XXX.499.224-XX); Gilnar Matos de Jesus (XXX.922.595-XX); Gilson Souza Santos (XXX.752.715-XX); Giovana Fernandes Camargo (XXX.047.800-XX); Giovana Sampaio da Silva (XXX.291.460-XX); Giovanna Diniz de Almeida (XXX.179.581-XX); Giovanna Pinho Ramos (XXX.280.011-XX); Girlane Caroline Pereira Santos (XXX.719.383-XX); Gisa Mangoni Reverbel (XXX.497.000-XX); Giselle Rodrigues da Costa Cavalcante (XXX.034.981-XX); Giselle Vieira de Souza (XXX.124.416-XX); Giuliana Rosendo de Oliveira Medeiros (XXX.211.865-XX); Gizele Costa de Oliveira (XXX.810.566-XX); Gizelhe Marques Leao (XXX.906.011-XX); Gladys Samudio (XXX.946.851-XX); Gleice Carolina Arenas (XXX.668.471-XX); Gloria Frazao Vasconcelos (XXX.769.723-XX); Graciane Aparecida Martins Esteves (XXX.349.517-XX); Guilherme Assis Pereira Vilela (XXX.330.716-XX); Guilherme Azevedo Terra (XXX.701.976-XX); Guilherme Jose Farias (XXX.978.299-XX); Guilherme Nunes Salge (XXX.370.996-XX); Gustavo Franco Freitas (XXX.330.006-XX); Gustavo Henrique de Araujo Stoco (XXX.032.978-XX); Gustavo Moura Maidana (XXX.636.891-XX); Helderson Yuri Alves Lopes (XXX.841.164-XX); Helen Ferreira do Nascimento (XXX.272.667-XX); Helena Franco Rezende (XXX.641.609-XX); Hellen Karoline Oliveira Gomes (XXX.846.301-XX); Herica Patricia Araujo Cardoso de Carvalho (XXX.728.236-XX); Hermennia Ferreira da Silva (XXX.597.034-XX); Hernane de Freitas Oliveira (XXX.574.806-XX); Hesli de Sousa Holanda (XXX.564.544-XX); Hilda Marins Ferreira Neta (XXX.873.647-XX); Hisnara Eugenia Duarte da Silva Carvalho (XXX.071.973-XX); Hugo Leonardo Barros de Area Leao (XXX.009.773-XX); Hugo Leonardo Gomes Garcia (XXX.901.227-XX); Humberto Machado de Resende (XXX.475.596-XX); Hyara Fernanda Nunes Martins (XXX.143.466-XX); Iares de Jesus Carvalho (XXX.541.845-XX); Iasmin Samya Aires de Sousa (XXX.221.753-XX); Igor Costa Pinto (XXX.312.860-XX); Igor Menezes Gomes (XXX.558.543-XX); Igor dos Reis Silva (XXX.494.435-XX); Inara Kellen Fonseca (XXX.946.386-XX); Iracenildo de Oliveira Moura (XXX.643.973-XX); Iris Auxiliadora da Silva Albuquerque (XXX.437.774-XX); Isabela Brito Alves de Faria (XXX.586.741-XX); Isabela Fernanda Barreto de Oliveira (XXX.439.581-XX); Isabela Senna Moreira (XXX.297.057-XX); Isabella Silva Cordeiro Nobre (XXX.167.397-XX); Isis Cristina de Sousa (XXX.189.513-XX); Itala Marques (XXX.267.039-XX); Italo Lustosa Rolim (XXX.008.703-XX); Italo Ribeiro Paula (XXX.026.718-XX); Ivana Alves Ben (XXX.985.026-XX); Ivana Santana Farias (XXX.830.775-XX); Ivaneide Maria da Silva (XXX.676.204-XX); Izabel Cristina Ferreira da Mata Dantas (XXX.624.994-XX); Izabela da Silveira (XXX.638.829-XX); Jaciara Avelino da Silva (XXX.622.494-XX); Jackson da Silva Cunha (XXX.159.756-XX); Jaider Antonio Vidigal Rodrigues (XXX.303.616-XX); Jamilla Oliveira da Cunha Milhomem (XXX.191.171-XX); Janaina Fernandes Cardoso (XXX.605.046-XX); Janaina Francisca Xavier (XXX.110.971-XX); Janaina Suzieli Pinto (XXX.571.240-XX); Janaina do Nascimento Farias (XXX.597.103-XX); Janine Macedo Vitorino dos Santos (XXX.375.696-XX); Janio Agostinho de Deus (XXX.299.826-XX); Jaqueline Lima de Assuncao (XXX.152.711-XX); Jaqueline Nogueira Crispim Leite (XXX.973.424-XX); Jaqueline Nunes Flores (XXX.384.449-XX); Jarbas Silva Matos (XXX.164.507-XX); Jardiane Viana da Silva Gomes (XXX.168.811-XX); Jefferson Gomes dos Santos (XXX.916.004-XX); Jefte Silva Borges (XXX.251.613-XX); Jeovane Marques Martins (XXX.056.345-XX); Jeovane Pereira de Miranda (XXX.244.561-XX); Jessica Celestino Ferreira (XXX.565.114-XX); Jessica Crislayne Faustino de Andrade Cordeiro (XXX.312.454-XX); Jessica Cristina Leite (XXX.107.808-XX); Jessica Evangelista de Queiroz (XXX.792.656-XX); Jessica Fernanda de Souza Sampaio (XXX.775.914-XX); Jessica Junia da Cunha Silva (XXX.550.096-XX); Jessica Marques da Hora Rocha (XXX.343.193-XX); Jessica Silva Antonio (XXX.512.977-XX); Jessica Weis Bonfanti (XXX.836.810-XX); Jessika Nogueira Giassi (XXX.699.251-XX); Jessika Priscylla Pidde Silva (XXX.817.441-XX); Jhuliane Lisboa Pinto Guilherme Rostirolla Adames (XXX.996.369-XX); Jiane Luci da Silva (XXX.275.299-XX); Jicolange Alves Pacheco Soares (XXX.664.755-XX); Joacy Wanderley de Sousa (XXX.733.331-XX); Joana Darc Goncalves de Oliveira (XXX.745.351-XX); Joana Darke Vieira de Andrade (XXX.089.901-XX); Joanice Santos Silva (XXX.353.285-XX); Joao Batista Rodrigues de Melo (XXX.208.066-XX); Joao Marcelo de Alencar Guimaraes (XXX.887.785-XX); Joao Paulo Maia de Lima (XXX.588.044-XX); Joao Paulo Martins Campos (XXX.223.086-XX); Joao Vitor Bacarin (XXX.401.389-XX); Joao Vyctor Silva Fortes (XXX.035.523-XX); Jocinara Padua Medeiros (XXX.508.200-XX); Joedna Pereira de Brito (XXX.275.644-XX); Joelma Aurelio de Sousa Santos (XXX.548.833-XX); Jonas Sousa do Nascimento (XXX.081.761-XX); Jonathan Pereira de Sousa (XXX.864.824-XX); Jonathas da Silva Vieira (XXX.010.403-XX); Jordana Moreira de Almeida (XXX.044.406-XX); Jordania Lumenia Tavares (XXX.625.636-XX); Jorge de Paulo Mendes Neto (XXX.344.756-XX); Jorgeana Tereza Martins de Oliveira Resende (XXX.279.825-XX); Jose Agostinho Ricardo de Almeida Neto (XXX.879.845-XX); Jose Antonio Ferreira da Silva (XXX.480.374-XX); Jose Clementino da Silva (XXX.434.554-XX); Jose Francisco Ribeiro Rodrigues (XXX.015.640-XX); Jose Henrique de Andrade (XXX.527.808-XX); Jose Jailson Melo Cunha (XXX.126.894-XX); Jose Vagner Antunes dos Santos (XXX.918.745-XX); Jose Wilson da Silva Brito (XXX.273.161-XX); Josefa Mayara Rodrigues de Sousa (XXX.835.763-XX); Josefa Reinilda da Conceicao Alves (XXX.096.015-XX); Joselita Teodozina da Cruz (XXX.919.154-XX); Josemar Lima Gomes de Souza (XXX.621.144-XX); Josenilton Tocantins Silva (XXX.280.182-XX); Josiane Alves Caetano (XXX.541.996-XX); Josiene Mara Fernandes (XXX.434.936-XX); Josilane Paiva Vila Nova (XXX.350.643-XX); Josue Atanizio dos Santos (XXX.990.316-XX); Josue Rodrigues da Silva (XXX.121.134-XX); Jucilene da Silva Reis (XXX.622.602-XX); Julia Maria de Lima (XXX.360.454-XX); Julia Teofilo Pignati (XXX.133.721-XX); Julia da Rosa Agassi (XXX.938.249-XX); Juliana Arcenio Valente (XXX.845.359-XX); Juliana Ferreira Bezerra de Azevedo (XXX.456.757-XX); Juliana Mara Silva (XXX.969.696-XX); Juliana Mayara da Silva Leite (XXX.917.524-XX); Juliana Pereira Viana (XXX.447.766-XX); Juliana Pessanha de Araujo (XXX.119.937-XX); Juliana Pinage do Nascimento (XXX.451.133-XX); Juliana Rocha dos Santos (XXX.495.953-XX); Juliana Ventura dos Santos (XXX.612.064-XX); Juliana de Araujo Lima Lusquinos (XXX.084.375-XX); Julyana do Carmo Souza (XXX.337.625-XX); Jussiane de Souza Rodrigues (XXX.750.673-XX); Kaio Guilherme de Campos Paulo Ikeda (XXX.600.371-XX); Kaline Bezerra Nobre (XXX.435.654-XX); Kaline Santos da Silva (XXX.141.754-XX); Kamile Francine Schuertz (XXX.094.239-XX); Karem Emannuelly de Oliveira Trabuco (XXX.293.465-XX); Karen Borges Waltrick (XXX.896.969-XX); Karen Lajter Spielmann (XXX.352.227-XX); Karine Horning da Cruz (XXX.377.529-XX); Karla Kristina Martins (XXX.164.929-XX); Karlene Vilanova da Silva (XXX.102.403-XX); Karoline Rosa de Almeida (XXX.203.880-XX); Kassia Santos Sousa (XXX.774.473-XX); Katia Chaplin Rocha Freitas (XXX.153.240-XX); Katia Regina Silva de Almeida (XXX.353.675-XX); Katia Santos de Souza (XXX.533.635-XX); Katiucha Mendes de Menezes (XXX.877.303-XX); Katty Gleide Regis de Menezes (XXX.081.864-XX); Kelba Simone Bezerra de Oliveira (XXX.284.095-XX); Kelem de Souza Macedo Parente (XXX.332.432-XX); Kelin Soares (XXX.498.049-XX); Kelly Fernandes de Paula Rodrigues (XXX.017.104-XX); Kelly Oliveira Abrahao Gomes (XXX.047.137-XX); Kellyany Kathy da Silva (XXX.725.663-XX); Keren Hapuque de Lima Sousa (XXX.666.721-XX); Kesia Cristina de Oliveira Batista Lucindo (XXX.513.431-XX); Kilma Simone Gomes da Silva (XXX.620.474-XX); Laiane Cardoso Barros (XXX.774.635-XX); Laiani Rita dos Santos Vida (XXX.665.751-XX); Lailane Helena Dazzini (XXX.908.136-XX); Lais Tenorio Andrade Lima (XXX.359.984-XX); Lana Bitencourt Chaves (XXX.893.787-XX); Lanna Sendtko Brzezinski (XXX.808.339-XX); Lanna Tayrine Marques Sousa (XXX.809.433-XX); Lara de Oliveira Goncalves (XXX.410.716-XX); Larissa Codo Dias (XXX.475.008-XX); Larissa Cristina Nascimento (XXX.031.866-XX); Larissa Ferreira de Matos (XXX.018.456-XX); Larissa Hermann de Souza Nunes (XXX.844.559-XX); Larissa Kelly dos Santos Souza (XXX.432.525-XX); Larissa Larrosa Ferreira (XXX.496.090-XX); Larissa Samara Lemos Lavrador (XXX.969.895-XX); Larissa de Castro Chaveiro (XXX.373.291-XX); Larissa de Moura Gama (XXX.192.537-XX); Laura Fratari Junqueira (XXX.178.216-XX); Laureany Bizerra (XXX.084.103-XX); Leandro Santos Montezuma (XXX.976.435-XX); Leia Cavalcante Quintela (XXX.392.217-XX); Leila Maria de Araujo Luz (XXX.316.733-XX); Leilane Lilian Araujo Leal (XXX.502.444-XX); Leiliane Dantas de Freitas (XXX.311.992-XX); Leonardho Kristopher Dimitriadis (XXX.114.267-XX); Leonardo Goncalves Hilario Junior (XXX.929.927-XX); Leonardo Granja Pereira (XXX.673.384-XX); Leonardo Rockenbach Camargo (XXX.731.650-XX); Leticia Aparecida Pinheiro (XXX.923.511-XX); Leticia Baby Couto (XXX.315.609-XX); Leticia Cabral Domingos da Rosa (XXX.969.200-XX); Leticia Helena Ferreira Verde (XXX.615.251-XX); Leticia Rosaura da Silva Maass (XXX.406.830-XX); Leticia da Silva Acuna Esteves (XXX.943.370-XX); Lexlanna Aryela Loureiro Barros (XXX.599.973-XX); Leyla Manoella Mauricio Rodrigues de Lima (XXX.599.295-XX); Ligia Borela Perfeito Potenza (XXX.365.266-XX); Ligia Ornelas Duraes Silva (XXX.945.631-XX); Lilian Vieira Souza (XXX.895.675-XX); Lilian de Sousa Costa (XXX.361.193-XX); Lilian do Nascimento Passos (XXX.283.305-XX); Lindnes Felipe David (XXX.472.954-XX); Lituanea Nery Medeiros Ribeiro Pinto (XXX.731.764-XX); Livia Bacelar de Jesus (XXX.142.605-XX); Livia Cataldi Damiao (XXX.162.808-XX); Livia Costa da Silva Jacome (XXX.687.035-XX); Livia Loreto da Silva Marinho (XXX.111.075-XX); Livia Maria Figueiredo de Souza (XXX.519.706-XX); Livia Maria Gomes Araujo (XXX.797.106-XX); Livia Nunes Viana Delange (XXX.089.817-XX); Loide Barboza dos Santos Oliveira (XXX.085.501-XX); Lorena Angelo Muniz (XXX.778.386-XX); Lorena Borges de Lima (XXX.106.306-XX); Lorena Cabral de Castro Lourenzo (XXX.167.221-XX); Lorena Ferreira Pilicie (XXX.489.736-XX); Lorena Karen Lima Costa (XXX.446.723-XX); Lorena Machado Lopes (XXX.100.386-XX); Lorranny Santana Rodrigues (XXX.742.095-XX); Lourivam Jose Nunes (XXX.830.393-XX); Lourrhany Moara Ferreira (XXX.570.091-XX); Louyse Moreira dos Santos (XXX.216.751-XX); Luana Campoli Galbiati (XXX.562.376-XX); Luana de Jesus Xavier (XXX.467.198-XX); Lucas Andrade Torres (XXX.098.395-XX); Lucas Francisco de Lima (XXX.798.436-XX); Lucas Jose Mota Nunes (XXX.645.825-XX); Lucas Lombardi Penhalver (XXX.120.736-XX); Lucas Santos Argolo (XXX.904.155-XX); Lucas Sicinato Silva (XXX.485.816-XX); Lucas Veloso Rocha (XXX.145.053-XX); Lucas de Oliveira Lopes (XXX.524.827-XX); Lucas do Espirito Santo Ribeiro (XXX.457.757-XX); Lucia Marina Alves de Carvalho (XXX.705.893-XX); Luciana Barberino Rocha Ximenes (XXX.077.705-XX); Luciana Calixto dos Santos (XXX.001.005-XX); Luciana Moreira Borges (XXX.871.231-XX); Luciana dos Santos Martins Cassitas (XXX.727.615-XX); Lucianir Goncalves Sousa (XXX.296.100-XX); Luciano Santos Grisolia (XXX.036.161-XX); Luciano da Silva (XXX.146.476-XX); Lucimeire Dornelas (XXX.227.966-XX); Lucio Boaventura de Matos (XXX.611.796-XX); Lucio Garcia Diniz Neto (XXX.186.411-XX); Ludmila Mendes de Oliveira (XXX.872.736-XX); Luis Fernando Alves da Silva (XXX.388.526-XX); Luisa Helena Soares Costa Garces (XXX.324.996-XX); Luisa Silva Nangi dos Santos (XXX.111.646-XX); Luiz Antonio Martins de Almeida (XXX.440.706-XX); Luiza Serra (XXX.199.489-XX); Lunna Luz Felix Borges (XXX.429.814-XX); Luzia Caciano de Carvalho (XXX.303.831-XX); Luzia Cristina Pereira Oliveira (XXX.871.336-XX); Lyvia Bastos Nunes (XXX.710.613-XX); Maira Antonia Ferreira de Oliveira (XXX.553.501-XX); Maira Chaves de Sousa (XXX.856.190-XX); Maisa de Lavor Barbosa (XXX.885.484-XX); Manayra Lourenzo Cunha e Carvalho Garisto (XXX.161.546-XX); Manoela Isadora Nogueira (XXX.239.346-XX); Manuela Ribeiro dos Santos (XXX.814.865-XX); Mara Cristina Carvalho Batista (XXX.663.883-XX); Marcela Borges Dornfeld (XXX.539.286-XX); Marcella Menezes Machado (XXX.040.995-XX); Marcella Siqueira Pacheco (XXX.543.914-XX); Marcelle Aline Ferreira Freres (XXX.853.351-XX); Marcelle Bento de Oliveira (XXX.934.531-XX); Marcelle Sinclair Haynes de Menezes (XXX.557.437-XX); Marcelle de Souza Porto (XXX.129.068-XX); Marcelo Dias Freitas (XXX.705.011-XX); Marcia Maria Gomes Sa (XXX.976.293-XX); Marcia Matos Santos (XXX.501.805-XX); Marcia Monalisa Pinheiro Pequeno (XXX.487.463-XX); Marcia de Araujo Sousa (XXX.570.801-XX); Marcileia Silva de Arruda Cardoso (XXX.260.481-XX); Marcilene Pereira da Costa (XXX.087.836-XX); Marcilio Ferreira Vicente (XXX.106.564-XX); Marco Aurelio Santos Soares (XXX.595.116-XX); Marcus Tullius D Eleuterio de Azambuja (XXX.876.016-XX); Maressa Esther Ferreira da Silva (XXX.270.237-XX); Margarida Costa Romeiro Pordeus (XXX.806.674-XX); Maria Alessandra Soares Lira (XXX.000.014-XX); Maria Aline da Costa Domingos (XXX.244.253-XX); Maria Clara Simoes da Motta Telles Ribeiro (XXX.263.998-XX); Maria Cristina Baptista Cardoso Paroneto (XXX.247.756-XX); Maria Edithe Medrado de Oliveira (XXX.763.305-XX); Maria Elizabete Pereira da Silva (XXX.290.344-XX); Maria Everalda Sales Soares Anjos (XXX.667.054-XX); Maria Francisca Moura da Silva (XXX.739.392-XX); Maria Helena Caetano Santos (XXX.677.915-XX); Maria Iva do Nascimento Pereira (XXX.680.803-XX); Maria Jose de Aguiar Mota (XXX.497.943-XX); Maria Luzia da Silva Santos (XXX.753.525-XX); Maria Raniele Alves Leite (XXX.794.634-XX); Maria da Conceicao Pereira dos Passos (XXX.414.155-XX); Maria de Fatima Marcelino Sena (XXX.870.201-XX); Maria de Fatima da Silva Nascimento (XXX.326.385-XX); Maria de Lourdes de Souza Nogueira Almeida (XXX.015.274-XX); Mariana Chapadeiro Machado Borges Dutra (XXX.668.041-XX); Mariana Coelho de Macedo (XXX.100.114-XX); Mariana Luiza Rebello Correia da Silva (XXX.647.779-XX); Mariana Machado de Andrade (XXX.343.031-XX); Mariana Motta Vighi (XXX.165.920-XX); Mariana Nascimento de Araujo (XXX.975.451-XX); Mariane Christinne Miguel Moreira (XXX.098.536-XX); Mariane Luiza Maia Marques (XXX.073.256-XX); Marianna Castello Branco da Cruz (XXX.479.957-XX); Mariela de Paula Andraus (XXX.045.181-XX); Marilene de Sousa Oliveira (XXX.900.903-XX); Marilia Vieira Cavalcante (XXX.870.334-XX); Marilin Lehmkuhl de Sa Muller Sens (XXX.526.759-XX); Marina Barros Franca (XXX.758.213-XX); Marina Eufrasia da Cruz (XXX.492.509-XX); Marina Luiza de Castro (XXX.533.859-XX); Marina Oliveira Barcelos Lazzarini (XXX.544.436-XX); Marisa Feitoza Menezes (XXX.389.185-XX); Marisa de Carvalho Borges (XXX.526.886-XX); Marlene Alves Firme de Melo (XXX.063.021-XX); Marli Goncalves Silva (XXX.368.410-XX); Marluane Santos Oliveira (XXX.358.965-XX); Marlucia de Souza Melo (XXX.665.371-XX); Marta Helena Freitas da Silva (XXX.706.350-XX); Marta da Silva Brod (XXX.051.800-XX); Mateus Penha Santos (XXX.559.555-XX); Matheus Silva Leal de Melo (XXX.614.255-XX); Matheus Vieira Kazeoka (XXX.942.856-XX); Maura Teixeira Neves de Andrade (XXX.211.167-XX); Mauricio Santana Brito (XXX.752.205-XX); Maurilio Jose de Lima (XXX.781.866-XX); Mayana Ferreira Nascimento (XXX.930.474-XX); Mayara Olimpio Pinto (XXX.072.901-XX); Mayara Soares Martin dos Reis (XXX.266.081-XX); Mayc Douglas Cunha da Silva (XXX.757.397-XX); Maykell Queiroz dos Reis (XXX.198.396-XX); Meyrelane Bastos Farias (XXX.721.523-XX); Micaelle Apolinario Barboza Ferreira (XXX.352.681-XX); Michelia Antonia do Nascimento Gusmao (XXX.557.176-XX); Michelle Queiroz Aguiar Brasil (XXX.542.675-XX); Michelle de Medeiros Silva Magalhaes (XXX.879.945-XX); Milena Costa Valadares (XXX.172.455-XX); Milene de Freitas Correa (XXX.945.110-XX); Milton Cordeiro da Silva (XXX.721.539-XX); Miralva Alves Viana (XXX.871.765-XX); Missuel Andrade Nascimento (XXX.066.185-XX); Mitziane Cavalheiro Borges (XXX.411.550-XX); Monaliza Batista Pereira (XXX.532.781-XX); Monica Boehler Iglesias Azevedo Ferreira (XXX.537.681-XX); Monica Cardoso dos Santos Fonseca (XXX.655.815-XX); Monica Vanessa Miguel de Andrade de Lima (XXX.534.307-XX); Monica de Souza Carvalho (XXX.863.255-XX); Mucio do Nascimento (XXX.735.396-XX); Nadia Maria de Resende (XXX.494.503-XX); Naiade Achutti Poerner Alberts (XXX.982.509-XX); Naira Angelica Barros Mangueira (XXX.085.835-XX); Nara Gomes de Abreu Santos (XXX.871.106-XX); Natalia Alves de Queiroz (XXX.019.174-XX); Natalia Cristina Guimaraes Marques da Silva Almeida (XXX.385.497-XX); Natalia Faria Mesquita (XXX.456.096-XX); Natalia de Almeida Cruz Dias (XXX.524.617-XX); Natalya Luizi Goncalves Machado (XXX.867.699-XX); Natanael Martiliano da Silva (XXX.544.184-XX); Nathalia Renne Damasceno e Silva Oliveira (XXX.213.393-XX); Nathaly Dias dos Santos (XXX.254.435-XX); Nattielle de Aguiar Requeiro (XXX.488.610-XX); Nayane Antunes da Silva (XXX.243.786-XX); Nayanne Duarte Madeira Carvalho (XXX.338.251-XX); Nayara Barbosa de Souza Silva (XXX.339.207-XX); Nayara Barbosa de Souza Silva (XXX.339.207-XX); Nayara Barbosa do Nascimento (XXX.919.241-XX); Nayara Peres Aguiar (XXX.920.326-XX); Neilzo Nunes Oliveira (XXX.144.475-XX); Nelson Donizete Ferreira Junior (XXX.884.191-XX); Nicholas Godoy Canazza Damian (XXX.917.446-XX); Nilceone Alves da Silva (XXX.241.701-XX); Nivea Regina dos Santos (XXX.376.895-XX); Norton David Gomes da Silva (XXX.990.163-XX); Nubia Daniela de Oliveira Batista (XXX.769.616-XX); Ocelia Ferreira do Vale (XXX.997.324-XX); Oize Samia Falcao Mendes (XXX.420.115-XX); Pablo Renoir Fernandes de Sousa (XXX.847.394-XX); Pamela Galha (XXX.280.488-XX); Pamela Santos Almagro da Silva (XXX.523.581-XX); Pamella Nowaski Lugon (XXX.527.857-XX); Patricia Bastos Marques (XXX.917.237-XX); Patricia Oliveira da Cunha Terra (XXX.128.626-XX); Patricia Rodrigues Soriano de Melo (XXX.890.378-XX); Patricia Silva do Nascimento (XXX.674.727-XX); Paula Celina Barbosa Salomao (XXX.242.361-XX); Paula Dione Casais e Silva Machado (XXX.873.725-XX); Paulo Henrique Maia Vilela (XXX.299.506-XX); Paulo Marcio Pitombo Pereira Lopes (XXX.181.707-XX); Paulo Ricardo Jesus de Souza (XXX.157.716-XX); Paulo Vitor de Carvalho (XXX.381.976-XX); Pedro Henrique Cardieri Romeiro (XXX.413.166-XX); Pedro Henrique Costa Souza (XXX.495.971-XX); Pedro Henrique Silva Sousa (XXX.403.411-XX); Polliany Alves de Melo Souza (XXX.116.755-XX); Pollyana Maria Silva Oliveira (XXX.325.446-XX); Pollyana Sales de Almeida (XXX.046.673-XX); Pollyanna de Assis Cordova (XXX.470.901-XX); Polyana Almeida Santos (XXX.047.333-XX); Pricila Santos Bispo (XXX.157.855-XX); Priscila Almeida Alves (XXX.715.996-XX); Priscila Camargos Dumont Costa (XXX.173.136-XX); Priscila Ferreira de Sousa Moreira (XXX.666.256-XX); Priscila Gomes de Jesus Oliveira (XXX.710.816-XX); Priscilla Lourraine Oliveira Rosa (XXX.312.706-XX); Quezia Ferreira de Souza (XXX.234.015-XX); Quezia Monteiro da Costa (XXX.578.331-XX); Rachel Facundes da Silva (XXX.863.637-XX); Rafael Castro dos Reis Santana (XXX.081.355-XX); Rafael de Araujo Sampaio (XXX.951.081-XX); Rafaela de Lima Silva (XXX.905.776-XX); Rafaella Gomes de Oliveira (XXX.853.464-XX); Rafaelly Cristine dos Santos Siqueira (XXX.886.314-XX); Railei Oliveira Nascimento (XXX.295.635-XX); Raira Piagio Silva (XXX.576.285-XX); Raissa Mendonca Porto Franco (XXX.943.736-XX); Raniely Benites Goncalves (XXX.091.301-XX); Raoni Chaves dos Santos Carmo (XXX.679.477-XX); Raquel Machado de Siqueira (XXX.308.810-XX); Raquel Marinho de Area Leao (XXX.617.853-XX); Raquel Obiedo Pereira (XXX.926.460-XX); Raquel Santana da Silva Fegueredo (XXX.572.625-XX); Raquel de Souza Marques (XXX.552.846-XX); Rarissa Queiroz Ferreira Ferraz (XXX.389.926-XX); Rayane Soares Pereira (XXX.228.887-XX); Raynyshenya Oliveira Biage (XXX.977.196-XX); Rebeca Benevides Dias Lima (XXX.368.207-XX); Regina Araujo Ruzi Soares (XXX.796.206-XX); Regina Auxiliadora Nolasco Araujo (XXX.599.441-XX); Regina Bezerra (XXX.898.963-XX); Regina Celia de Souza (XXX.192.138-XX); Reinaldo Francisco da Gama Santos (XXX.072.905-XX); Renan Larre de Avila (XXX.790.560-XX); Renata Aparecida Gomes dos Reis (XXX.001.096-XX); Renata Brandao Dias (XXX.145.401-XX); Renata Fatima Cordeiro (XXX.251.539-XX); Renata Furtado Soares (XXX.955.630-XX); Renata Karine Barbosa de Souza (XXX.850.756-XX); Renata Mendes da Silva (XXX.051.943-XX); Renata Pereira Borges (XXX.417.016-XX); Renata Reis de Almeida (XXX.569.505-XX); Renato Antonio de Oliveira Pinheiro (XXX.625.561-XX); Renato Batista da Silva (XXX.108.726-XX); Renato Fernandes Mariz (XXX.713.264-XX); Renato Santos Soares (XXX.848.166-XX); Ricardo Comunello de Carli (XXX.900.039-XX); Ricardo Garcia Moreira Bispo (XXX.907.428-XX); Ricardo Macedo da Silva (XXX.580.488-XX); Richard da Costa Nascimento (XXX.327.861-XX); Rita Aparecida de Souza (XXX.832.281-XX); Rita Rosane Gil de Freitas (XXX.355.697-XX); Rita de Cassia Niz Malko (XXX.947.569-XX); Roberta de Oliveira (XXX.437.166-XX); Robson Xavier Donato (XXX.757.616-XX); Rodrigo Aguilar de Freitas (XXX.313.577-XX); Rodrigo Padilhas de Medeiros (XXX.145.841-XX); Rodrigo dos Santos Fernandes (XXX.536.341-XX); Rogeria Aparecida de Castro Conde (XXX.947.356-XX); Rogerio Rocha de Sousa (XXX.021.016-XX); Romana Santos Gama (XXX.219.875-XX); Ronaldo Antonio Tavares (XXX.193.046-XX); Rosa Irlania do Nascimento Pereira (XXX.952.023-XX); Rosalia Santos de Amorim (XXX.875.572-XX); Rosani da Costa de Jesus (XXX.504.401-XX); Rosemeire Soares dos Santos (XXX.159.695-XX); Rosemilda Francisco Pereira dos Santos (XXX.807.882-XX); Rosilene de Santana Sanches (XXX.574.135-XX); Rosimar Mendes Barbosa Pinto (XXX.821.707-XX); Rosislaine da Silva Almeida (XXX.050.731-XX); Roxana de Siqueira Cavalcanti (XXX.693.424-XX); Ruan Allef Felix Lima (XXX.299.164-XX); Rubicleia da Costa Sousa (XXX.719.773-XX); Ruth Oliveira Souza (XXX.836.855-XX); Samuel Caputo de Castro (XXX.680.606-XX); Samuel de Sousa Rodrigues (XXX.476.994-XX); Sandra Candido (XXX.868.549-XX); Sandra Carvalho Joaquim (XXX.792.290-XX); Sandra Trindade de Almeida Leal (XXX.509.807-XX); Sandro de Oliveira Soares (XXX.725.476-XX); Sara Magalhaes Silva Souza (XXX.597.755-XX); Sarah Leticia Ferreira Lima (XXX.680.323-XX); Sarah Queiroga de Sousa (XXX.748.804-XX); Sarah Sayuri Tiemi Rodrigues (XXX.527.209-XX); Satler Ferreira Godinho (XXX.933.166-XX); Sebastiana da Cruz dos Santos (XXX.251.406-XX); Sebastiao Soares da Silva (XXX.868.171-XX); Sharon Clan Saraiva (XXX.131.940-XX); Sheila Cristina de Almeida Reis (XXX.720.076-XX); Shelley Soares de Abreu (XXX.672.611-XX); Sidney da Silva Morais (XXX.477.126-XX); Sildia de Fatima da Silveira (XXX.248.089-XX); Silvana Judes de Souza (XXX.904.180-XX); Silvana de Castro Souza (XXX.225.961-XX); Silvia Taveira de Andrade (XXX.061.558-XX); Silvio Armando Neto (XXX.348.835-XX); Silvio Marques dos Santos (XXX.735.218-XX); Simone Ligia Sousa Teixeira (XXX.135.944-XX); Simone Rodrigues Marques (XXX.305.326-XX); Simone dos Santos Nery Vicente (XXX.956.417-XX); Sirlei Aparecida da Silva (XXX.342.976-XX); Sonia Maria dos Santos Luiz (XXX.467.709-XX); Soraya Lucia Neres de Souza (XXX.596.369-XX); Srhael de Medeiros Alves (XXX.913.944-XX); Stela Sucupira Cavalcanti (XXX.805.923-XX); Stephano Vassallo Rodrigues (XXX.054.417-XX); Sued Diirr (XXX.382.257-XX); Suelen Maria Parizotto Furlan (XXX.912.339-XX); Suelen de Mattos Cervi (XXX.349.180-XX); Suellen Costa Fabricio (XXX.816.851-XX); Suely Teixeira Lopes (XXX.704.705-XX); Tainara Rayane Caldeira Lopes (XXX.156.626-XX); Talche Manoela das Neves Santos (XXX.460.211-XX); Talik Fabricio dos Santos Vale (XXX.983.223-XX); Talyene Marques de Araujo (XXX.035.576-XX); Tamara Andrade Souza (XXX.375.215-XX); Tamiris Rodrigues da Costa Aguiar (XXX.335.801-XX); Tania Cristina da Conceicao (XXX.814.007-XX); Tania Mara Carvalho (XXX.896.336-XX); Tania Mara de Souza (XXX.817.201-XX); Tanise Barboza Coelho (XXX.589.900-XX); Tarika Goncalves do Carmo Oliveira (XXX.828.361-XX); Tassia Ney Portantiolo (XXX.536.460-XX); Tatiane Pereira de Castro (XXX.650.556-XX); Taynara Souza de Oliveira (XXX.278.036-XX); Tercilia Almeida Barbosa (XXX.834.601-XX); Thaime Costa Leivas (XXX.835.540-XX); Thais Alves de Souza Rocha (XXX.384.501-XX); Thais de Castro Soares (XXX.333.250-XX); Thaise Lopes de Medeiros (XXX.835.014-XX); Thalita Roseno Fernandes de Brito (XXX.681.854-XX); Thayanne Arruda de Melo Carvalho (XXX.914.361-XX); Thayna Aparecida Lima (XXX.263.626-XX); Thaynara Alves de Sousa Nogueira (XXX.928.981-XX); Thiago Gadelha Batista dos Santos (XXX.638.574-XX); Thiago Miranda da Silva (XXX.429.461-XX); Thiago Moraes Barbosa (XXX.612.536-XX); Thiago Vilela da Silva (XXX.986.839-XX); Thiago de Jesus Assis (XXX.375.245-XX); Thuanne Cristina Sousa e Aleixo (XXX.914.996-XX); Tiago Silva da Silva (XXX.060.880-XX); Tiago de Sousa Barros (XXX.725.753-XX); Tiago de Souza Faria (XXX.398.116-XX); Tiesley Aparecido Medeiros de Camargos (XXX.808.386-XX); Trayce Maciel Fagundes (XXX.607.940-XX); Valdeslei Sviercoski (XXX.296.219-XX); Valdirene Costa Lima (XXX.169.216-XX); Valeria Cristina Melo (XXX.387.216-XX); Valeska Vieira Leite de Menezes (XXX.856.314-XX); Vanessa Alves da Rocha Dias (XXX.050.736-XX); Vanessa Aparecida Polveiro (XXX.207.266-XX); Vanessa Avila dos Santos Cristello (XXX.563.160-XX); Vanessa Cerqueira Lisboa (XXX.507.015-XX); Vanessa Drumond (XXX.431.986-XX); Vanessa Ferreira Costa dos Santos (XXX.974.155-XX); Vanessa Soares Pereira (XXX.448.346-XX); Vanessa Vargas de Castro (XXX.135.050-XX); Vania Maria Monteiro da Silva (XXX.104.511-XX); Vania Teresinha Rodrigues Oliveira (XXX.152.870-XX); Vera Lucia Alves da Silva (XXX.975.501-XX); Vera Lucia Henriques Freire (XXX.177.328-XX); Verissima Verissimo Oliveira (XXX.224.141-XX); Veronica Gomes Assuncao Borges (XXX.493.776-XX); Veronica Nascimento Santos (XXX.595.046-XX); Veronica Rodrigues Satiro Soares (XXX.401.933-XX); Victor Lira Ribeiro Goncalves de Carvalho (XXX.091.103-XX); Victor Souza Ramos (XXX.364.651-XX); Vinicius Castro Barbosa (XXX.331.561-XX); Vinicius Dantas Ferreira Lopes (XXX.290.624-XX); Vinicius Rodrigues dos Santos (XXX.895.620-XX); Violeta Maria da Silva Noleto (XXX.027.363-XX); Violeta Maria da Silva Noleto (XXX.027.363-XX); Vitor Fernando Silva de Campos Meneses (XXX.274.106-XX); Vitor Germano de Brito Juca (XXX.030.883-XX); Vitoria Regina de Lemos Fonseca (XXX.617.340-XX); Viviane Trindade Rubin (XXX.488.320-XX); Wagner dos Santos Soares (XXX.393.974-XX); Wanderson Luan Souza de Carvalho (XXX.664.555-XX); Wanessa Carneiro de Magalhaes Leite Silva (XXX.858.254-XX); Wanessa Carneiro de Magalhaes Leite Silva (XXX.858.254-XX); Wendel George de Carvalho Silva (XXX.218.904-XX); Wesley Oliveira de Freitas (XXX.502.346-XX); Weverton Ferreira de Lima (XXX.673.826-XX); Whitlan Vicente Martins (XXX.781.733-XX); Willian Keven Soares de Pinho (XXX.417.221-XX); Yara Alves Maciel (XXX.773.508-XX); Yuri Matheus Santos Andrade (XXX.787.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.